Tribunal: CARF
Processo: 10880.747078/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.747078/2019-03
RESOLUÇÃO
1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
J&F INVESTIMENTOS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Declarou-se impedido de participar
do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva, substituído pela conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (suplente convocada) e Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

Fl. 7123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da DRJ/BSB
(Acórdão 03-92.434, fls. 6861 e ss.) que julgou procedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente
INFRAÇÕES:

Despesas não necessárias - Notas fiscais inidôneas (IRPJ): A autoridade fiscal glosou
despesas consideradas indedutíveis, com base no art. 299 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99) e nos arts. 45, § 2o, 46 e 47 da Lei no 4.506/1964, referentes aos anos-calendário de
2014 a 2016, no valor original de R$ 28.548.333,43. As despesas glosadas se referem a
pagamentos a empresas que emitiram notas fiscais inidôneas, sem a efetiva prestação de
serviços, ou com serviços não relacionados ao objeto social da J&F.

Custos/Despesas Operacionais/Encargos não dedutíveis: A autoridade fiscal glosou
despesas consideradas indedutíveis, com base no art. 2o da Lei no 7.689/1988, no art. 2o da
Lei no 9.249/1995 e no art. 28 da Lei no 9.430/1996, referentes aos anos-calendário de 2014
a 2016, no valor original de R$ 10.277.400,02. As despesas glosadas se referem a
pagamentos a empresas que emitiram notas fiscais inidôneas, sem a efetiva prestação de
serviços, ou com serviços não relacionados ao objeto social da J&F.

IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados / pagamentos sem causa: A
autoridade fiscal, com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995 e nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 674 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), exigiu o IRRF sobre pagamentos efetuados pela J&F,
referentes aos anos-calendário de 2014 a 2016, no valor original de R$ 52.661.846,95. Os
pagamentos se referem a supostas propinas a agentes públicos e políticos, conforme
confissão da recorrente nos acordos de colaboração premiada e de leniência.

Multa por falta de retenção na fonte do Imposto de Renda: A autoridade fiscal aplicou
multa por falta de retenção do IRRF, com base no art. 9o da Lei no 10.426/2002, com a
redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/2007, referente aos anos-calendário de 2014 a
2016, no valor original de R$ 4.656.547,50.
TVF
CONTEXTO
Trata-se de um Termo de Verificação Fiscal (TVF) lavrado em 29/11/2019 pela Divisão de
Fiscalização da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (DEMAC),
em Belo Horizonte, contra a J&F Investimentos S.A. (J&F). O objetivo da fiscalização foi verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
referentes aos ACs 2012 a 2016. O presente Auto de Infração engloba as infrações apuradas nos
ACs de 2014 a 2016.
[...]
Fl. 7124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
3
6. DA ANÁLISE DOS FATOS A LUZ DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
6.1 DESPESAS DESNECESSÁRIAS - SEM CAUSA/BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Nos anos-calendário de 2014 a 2016, a J&F Investimentos S.A. utilizou notas fiscais
inidôneas, sem comprovação de serviços prestados ou com serviços não relacionados ao seu
objeto social, para reduzir o lucro tributável.
A empresa admitiu a dificuldade em comprovar a efetividade dos serviços de diversos
fornecedores. A legislação tributária permite a dedução de despesas e custos na apuração do IRPJ
e da CSLL, desde que sejam lícitos, necessários, usuais, efetivos e documentados.
Os pagamentos a pessoas jurídicas sem contraprestação ou com serviços não
relacionados ao objeto social foram considerados não dedutíveis.
A fiscalização realizou diligências junto aos fornecedores e, com base nas informações da
delação premiada, identificou 18 pessoas jurídicas cujos pagamentos foram desconsiderados
como despesas dedutíveis. Para os casos em que não foi possível identificar o beneficiário final dos
pagamentos, o IRRF foi imputado à J&F. A utilização de notas fiscais inidôneas configura dolo e
fraude fiscal, sujeitando a empresa à multa qualificada de 150% sobre o IRPJ, CSLL e IRRF, além de
representação fiscal para fins penais por crime contra a ordem tributária.
PROCEDIMENTOS
A autoridade fiscal constatou que, nos ACs 2014 a 2016, a J&F utilizou diversas notas
fiscais inidôneas, sem contrapartida em serviços ou com serviços não relacionados ao seu objeto
social, para reduzir o lucro tributável.
A J&F, em resposta aos Termos de Intimação Fiscal no 3 e no 4, reconheceu a
impossibilidade de comprovar a efetiva prestação de serviços por diversas pessoas jurídicas, as
quais receberam pagamentos da empresa.
A legislação tributária permite a dedução de despesas e custos na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, conforme os arts. 47, § 1o e § 2o, e 45, § 2o, da Lei no 4.506/1964, mas exige que os
dispêndios sejam lícitos, necessários, usuais ou normais, efetivos e documentados.
A autoridade fiscal expõe que os pagamentos efetuados pela J&F a pessoas jurídicas sem
a contraprestação de serviços ou cujos serviços prestados não eram relacionados ao objeto social
da empresa, são despesas não necessárias e não usuais, não sendo dedutíveis na apuração do
lucro tributável.
A fiscalização realizou diversas diligências junto aos fornecedores da J&F, inclusive
naqueles que a própria empresa admitiu ter pago sem a contrapartida em serviços, para verificar a
relação comercial e a efetiva prestação de serviços.
A autoridade fiscal buscou identificar os beneficiários finais dos pagamentos, utilizando
informações da delação premiada dos dirigentes do Grupo J&F, considerando que a empresa não
apresentou, em suas respostas, a vinculação dos dispêndios com políticos ou agentes públicos.
Esclarece que a identificação do beneficiário final dos pagamentos deslocaria a
responsabilidade pelo recolhimento do IRRF.
Com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995, a autoridade fiscal explica que todo pagamento
a beneficiário não identificado, sem comprovação da operação ou de sua causa, está sujeito à
Fl. 7125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
4
incidência do IRRF à alíquota de 35%, sendo o rendimento considerado líquido e sujeito a
reajustamento para apuração do rendimento bruto.
Esclarece que a comprovação da operação e de sua causa deve ser feita com base em
documentos que demonstrem a efetiva realização da operação, como notas fiscais, duplicatas,
recibos, escrituras, contratos e comprovantes de recebimento de bens ou de prestação de
serviços.
Destaca que, caso comprovada a inidoneidade dos documentos apresentados e havendo
o pagamento da obrigação, também incide o IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/1995.Aduz
que a pessoa jurídica, ao efetuar o pagamento, deve identificar o beneficiário, comprovar a forma
de pagamento e a causa do pagamento, sob pena de incidência do IRRF.
Explica que, caso o beneficiário da vantagem fosse identificado, o rendimento e o
imposto de renda seriam a ele imputados, conforme os arts. 33, 34 e 36 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018 e Decreto no 3.000/1999).
Relata que, após realizar diligências junto aos emissores das notas fiscais inidôneas, a
fiscalização comprovou que 18 pessoas jurídicas emitiram documentos fiscais para a J&F sem
comprovar a contraprestação do serviço ou comprovando serviços sem relação com o objeto
social da empresa.
Acrescenta que, em 14 das 18 diligências, não foi possível identificar os beneficiários
finais dos pagamentos, seja pela recusa das empresas em fornecer informações, seja pela revelia.
Informa que, para cada empresa diligenciada, foi elaborado um Relatório Fiscal, anexado
ao processo, contendo a descrição dos procedimentos de auditoria e as provas que
fundamentaram a conclusão pela inadmissibilidade das despesas.
Expõe que, em alguns casos, a própria J&F reconheceu que as despesas eram indevidas, e
que, em outros casos, a conclusão decorreu do trabalho de auditoria realizado junto aos
beneficiários dos recursos.
Informa que os pagamentos a serem desconsiderados como despesas dedutíveis foram
relacionados na "PLANILHA No 1 - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS".
Informa que os pagamentos cujos beneficiários finais não foram identificados foram
relacionados na "PLANILHA No 2 – DEMONSTRATIVO DO IRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO", contendo as datas de contabilização e de pagamento dos
dispêndios e seus respectivos valores.
Lista as 18 pessoas jurídicas emissoras de notas fiscais inidôneas.
TABELA - PJS
Fl. 7126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
5

Informa que os 18 Relatórios Fiscais produzidos pela fiscalização, que fundamentaram a
glosa das despesas e a cobrança do IRRF, são parte integrante do auto de infração, e que uma
cópia de cada relatório está sendo entregue à J&F.
Com base no art. 44 da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal explica que os tributos
constituídos em razão da glosa das despesas estão sujeitos à multa de 75%, que pode ser
duplicada para 150% em caso de dolo, fraude ou simulação, conforme o § 1o do art. 44.
Cita os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que definem os conceitos de sonegação,
fraude e conluio, e transcreve a íntegra dos dispositivos.
Explica que a sonegação e a fraude se caracterizam pela intenção de causar dano à
Fazenda Pública, com o objetivo de reduzir ou suprimir tributos, e que a presença do dolo é
essencial.
Sustenta que a utilização de notas fiscais inidôneas pela J&F demonstra a intenção de
burlar o fisco, e que a lesão aos cofres públicos é evidente, pois as despesas simuladas reduzem o
lucro tributável.
Sustenta que a J&F, ao utilizar notas fiscais sem a devida contraprestação de serviços,
buscou obter vantagens indevidas, prejudicando a livre concorrência e causando prejuízo aos
cofres públicos.
Afirma que a participação dos emissores das notas fiscais inidôneas é conivente, pois
estes sabiam que os serviços não foram prestados à J&F ou que as notas fiscais foram emitidas
apenas para justificar a saída de recursos da empresa.
Conclui que a utilização de notas fiscais sem a necessária contraprestação de serviços
configurou sonegação e fraude, justificando a aplicação da multa qualificada de 150% sobre o
IRPJ, a CSLL e o IRRF.
Informa que a denúncia de crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137/1990)
será formalizada em representação fiscal específica.
Fl. 7127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
6
6.2 PAGAMENTO DE RENDA A EMPREGADOS E DIRETORES DA J&F POR MEIO DE PJ;
Nos anos-calendário de 2014 a 2016, a J&F utilizou notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas (PJ) para remunerar seus funcionários, configurando fraude na relação de trabalho e
sonegação fiscal. A empresa alegou que os pagamentos se tratava de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), mas a fiscalização constatou que não foram cumpridos os requisitos da Lei no
10.101/2000, que exige negociação prévia e acordo para a implementação do PLR. A J&F admitiu
não possuir política de PLR no período dos pagamentos. Diligências realizadas junto às pessoas
jurídicas emissoras das notas fiscais e aos funcionários beneficiários confirmaram que os repasses
não se enquadravam como PLR.
Consequentemente, os valores repassados foram imputados como rendimentos aos
funcionários, com acréscimo aos rendimentos já declarados para fins de apuração do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendário de 2014 a 2016. A J&F, por sua vez, está sujeita
à multa por falta de retenção do IRRF, conforme o art. 9o da Lei no 10.426/2002. A multa será
qualificada em 150% devido à caracterização de dolo e fraude fiscal, e a conduta da empresa será
denunciada por crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no 8.137/90).
PROCEDIMENTOS
A autoridade fiscal constatou que, nos ACs de 2014 a 2016, a J&F utilizou notas fiscais
emitidas por pessoas jurídicas para repassar valores a seus funcionários, sendo que, em grande
parte dos casos, os funcionários eram sócios das empresas emissoras das notas.
A J&F alegou que os pagamentos se referiam a Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3. Transcreve trecho da resposta da
J&F.
Relaciona os funcionários que receberam os pagamentos e as respectivas pessoas
jurídicas emissoras das notas fiscais.
TABELA - FUNCIONÁRIOS

A autoridade fiscal explica que a PLR está prevista no art. 7o, inciso XI, da Constituição
Federal, e foi regulamentada pela Lei no 10.101/2000, alterada pela Lei no 12.832/2013.
Transcreve trechos dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 12.832/2013, que tratam da PLR.
Esclarece que, se os pagamentos efetuados pela J&F se enquadrassem como PLR, seriam
dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, mesmo tendo sido utilizados
notas fiscais de pessoas jurídicas.
Informa que a fiscalização realizou diligências junto às pessoas jurídicas emissoras das
notas fiscais e às pessoas físicas beneficiárias dos recursos, e requisitou à J&F as fichas funcionais
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
7
dos empregados e os acordos coletivos de trabalho, para verificar se os pagamentos atendiam aos
requisitos da PLR.
Conclui que os pagamentos efetuados pela J&F a seus funcionários, mediante a utilização
de notas fiscais de pessoas jurídicas, não se caracterizam como PLR, pois não atendem às
condições da Lei no 10.101/2000.
Informa que os Relatórios Fiscais elaborados pela fiscalização, anexados ao processo,
demonstram que os pagamentos não se enquadram como PLR, especialmente por não haver
negociação entre a empresa e os empregados para a implementação do benefício, conforme
exigido pelo art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Determina a imputação dos pagamentos como rendimentos aos funcionários, para fins de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Esclarece que o imposto de renda sobre os pagamentos será cobrado dos funcionários, e
não da J&F, em razão da natureza de antecipação do IRRF.
Informa que a J&F está sujeita à multa isolada pela falta de retenção do IRRF, conforme o
art. 9o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007. Transcreve o art. 9o da
Lei no 10.426/2002.
Com base no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, a autoridade fiscal aplica a multa
qualificada de 150% sobre o IRRF não retido, em razão da presença de dolo, fraude e conluio.
Cita os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que definem os conceitos de sonegação,
fraude e conluio, e transcreve a íntegra dos dispositivos.
Explica que a sonegação e a fraude se caracterizam pela intenção de causar dano à
Fazenda Pública, com o objetivo de reduzir ou suprimir tributos, e que a presença do dolo é
essencial.
Conclui que a utilização de notas fiscais de pessoas jurídicas para acobertar pagamentos a
funcionários demonstra a intenção da J&F de burlar o fisco, reduzindo o lucro tributável e
sonegando contribuições trabalhistas e previdenciárias.
Afirma que a participação dos funcionários é conivente, pois muitos eram sócios das
empresas emissoras das notas fiscais inidôneas, o que possibilitou a redução da carga tributária.
Informa que os valores da multa isolada foram calculados na "PLANILHA No 3 – RELAÇÃO
DOS COLABORADORES J&F – RENDA X PJ".
Informa que os nove Relatórios Fiscais que demonstram a natureza de renda dos
pagamentos e justificam a aplicação da multa isolada, são parte integrante do auto de infração, e
que uma cópia de cada relatório está sendo entregue à J&F.
Conclui que a conduta da J&F configura crime contra a ordem tributária (art. 1o da Lei no
8.137/1990), e que a denúncia será formalizada em representação fiscal específica.
7. CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
242 – No cálculo da base tributável do IRPJ e da CSLL manteve-se a forma de
apuração adotada pelo contribuinte que foi o Lucro Real anual, com levantamento
de balancetes mensais para apurar o imposto e a contribuição devidos por
estimativas. Os valores das despesas não necessárias glosadas anualmente no
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
8
cálculo dos tributos devidos podem ser verificadas na “PLANILHA No 1 NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS”[95]. Os cálculos dos tributos devidos estão abaixo
demonstrados:
7.1 CÁLCULO DOS TRIBUTOS DO ANO-CALENDÁRIO DE 2014
Para o AC 2014, o cálculo do IRPJ e da CSLL foi feito com base no Lucro Real anual,
utilizando balancetes mensais para apuração por estimativa. O crédito de IRPJ de R$ 1.524.501,98,
informado na ECF de 2014, não foi utilizado para abater o IRPJ constituído, pois a J&F já o havia
utilizado em compensação com outros tributos. Após a glosa das despesas indevidas, o IRPJ devido
em 2014 totalizou R$ 75.819.883,98, resultando em um auto de infração de R$ 9.624.872,21. Já a
CSLL devida, após a glosa, foi de R$ 27.303.798,23, resultando em um auto de infração de R$
3.464.953,99.
TABELA CÁLCULO – IRPJ - AC 2014

TABELA CÁLCULO – CSLL – AC 2014
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
9

7.2 CÁLCULO DOS TRIBUTOS DO ANO-CALENDÁRIO DE 2015
Para o ano-calendário de 2015, o cálculo do IRPJ e da CSLL também se baseou no Lucro
Real anual, com levantamento de balancetes mensais. A apuração considerou a ECF de 2015,
incluindo o e-LALUR, a DRE, o demonstrativo de pagamento e as DCTFs. Devido à glosa das
despesas indevidas, a J&F apresentou um prejuízo fiscal de R$ 179.256.694,05, que foi reduzido
para R$ 174.281.129,05 após a análise da fiscalização. Isso resultou em um auto de infração de R$
4.975.565,00 pela redução do prejuízo fiscal. No cálculo da CSLL, a base de cálculo apurada pela
fiscalização também foi negativa, em R$ 174.281.129,05, levando a um auto de infração de R$
4.975.565,00 pela redução da base negativa da CSLL.
TABELA CÁLCULO – IRPJ - AC 2015

TABELA CÁLCULO – CSLL – AC 2015
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
10

7.3 CÁLCULO DOS TRIBUTOS DO ANO-CALENDÁRIO DE 2016
Para o ano-calendário de 2016, o cálculo do IRPJ e da CSLL também se baseou no Lucro
Real anual, com levantamento de balancetes mensais. A apuração considerou a ECF de 2016,
incluindo o e-LALUR, a DRE, o demonstrativo de pagamento e as DCTFs. Devido à glosa das
despesas indevidas, a J&F apresentou um prejuízo fiscal de R$ 35.532.140,57, que foi reduzido
para R$ 35.013.935,57 após a análise da fiscalização. Isso resultou em um auto de infração de R$
518.205,00 pela redução do prejuízo fiscal. No cálculo da CSLL, a base de cálculo apurada pela
fiscalização também foi negativa, em R$ 35.013.935,57, levando a um auto de infração de R$
518.205,00 pela redução da base negativa da CSLL.
TABELA CÁLCULO – IRPJ - AC 2016

TABELA CÁLCULO – CSLL – AC 2016
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
11

8. CÁLCULO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA
O cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os pagamentos sem causa
efetuados pela J&F foi realizado com base no artigo 674 do RIR/99 e no artigo 61 da Lei no
8.981/95, os quais determinam que pagamentos sem causa estão sujeitos à incidência do IRRF à
alíquota de 35%. O cálculo do imposto envolveu o reajuste do rendimento líquido para o
rendimento bruto e a aplicação da alíquota sobre o valor reajustado, conforme demonstrado na
Planilha no 2.
9. DA MULTA ISOLADA SOBRE A FALTA DE RENTEÇÃO DO IRRF
A Lei no 10.426/2002, alterada pela Lei no 11.488/2007, impõe multa isolada pela falta de
retenção do Imposto de Renda. Os cálculos dessas multas foram realizados na Planilha no 3.
10. DA MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com alterações da Lei
no 11.488/07, aplicada à J&F no percentual de 150% sobre o IRPJ, CSLL e IRRF. A aplicação da
multa qualificada se justifica pela caracterização de dolo e fraude fiscal na conduta da empresa,
evidenciada pela tentativa de dar aparência de normalidade a recursos destinados a operadores
de mercado, agentes públicos e políticos, e pela utilização de notas fiscais ideologicamente falsas
para acobertar pagamentos de renda a funcionários e colaboradores. Essa conduta fraudulenta,
que visava reduzir ou suprimir tributos, enquadra-se nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964, configurando sonegação e fraude fiscal.
RFFP
A conduta da J&F, ao assumir despesas indevidas e efetuar pagamentos a funcionários
por meio de notas fiscais inidôneas, configura crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
incisos I, II e IV, da Lei no 8.137/90. A empresa omitiu informações, prestou declarações falsas,
fraudou a fiscalização tributária e utilizou documentos falsos ou inexatos para suprimir ou reduzir
tributos. Diante disso, a Receita Federal formalizou um processo com Representação Fiscal para
Fins Penais, comunicando a conduta da J&F ao Ministério Público Federal para as providências
cabíveis.
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
12
FINALIZAÇÃO
Diante dos fatos apresentados, a fiscalização lavrou um Auto de Infração para constituir o
crédito tributário do IRPJ e da CSLL do AC 2014 e para reduzir o Prejuízo Fiscal e da Base Negativa
da CSLL dos ACs de 2015 e 2016. Também foi constituído o crédito tributário de IRRF sobre
pagamentos sem causa, devidos nos ACs 2014 a 2016, e a multa pela falta de retenção do IRRF. Os
lançamentos serão feitos nos autos de infração, com base nos seguintes enquadramentos legais:
IRPJ: Art. 299 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), arts. 45, § 2o, 46 e 47 da Lei no
4.506/64.
CSLL: Art. 2o da Lei no 7.689/88, art. 2o da Lei no 9.249/95, art. 28 da Lei no
9.430/96.
IRRF (pagamento sem causa): § 1o, § 2o e § 3o do art. 674 do Decreto 3.000/99
(Parágrafos 1o, 2o e 3o do Art. 730 do Decreto 9.580/2018 - RIR).
Multa por falta de retenção do IRRF: Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação
dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/07.
DO RESUMO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA

O presente processo trata-se de uma impugnação apresentada pela J&F
Investimentos S.A. contra autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF e multa isolada por falta de
retenção do IRRF, referentes aos anos-calendário de 2014 a 2016.
A empresa foi autuada em R$ 28.548.333,43 de IRPJ e R$ 10.277.400,02 de CSLL, ambos
referentes ao AC de 2014, além da redução dos prejuízos fiscais de 2015 e 2016. A autuação se
baseou na glosa de despesas consideradas não dedutíveis, por meio da utilização de notas fiscais
inidôneas.
Em relação ao IRRF, o auto de infração constituiu crédito de R$ 52.661.846,95,
abrangendo os anos-calendário de 2014 a 2016. O fato gerador foi descrito como pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa comprovada.
Adicionalmente, foi lavrado auto de infração relativo à multa isolada por falta de retenção
do IRRF, no valor de R$ 4.656.547,50, também referente aos anos-calendário de 2014 a 2016.
SÍNTESE IMPUGNAÇÃO
A J&F apresentou impugnação aos autos de infração, alegando, em síntese, que:

Os pagamentos questionados foram realizados em um contexto de corrupção, tendo a empresa sido
compelida a efetuar pagamentos para exercer ou garantir direitos legítimos.

Os executivos da J&F colaboraram com as autoridades por meio de acordos de colaboração premiada e
leniência, confessando as condutas e identificando a origem dos recursos e os beneficiários dos
pagamentos.

A empresa não obteve benefícios com os pagamentos e questiona a qualificação da multa em 150%.

Não havia saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL para compensação nos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016.

O art. 299 do RIR/99 não se aplica para a apuração da base de cálculo da CSLL.

A cobrança do IRRF, concomitantemente com o IRPJ e a CSLL, configura bis in idem.

Não há previsão legal para a aplicação da multa isolada por falta de retenção do IRRF.

A qualificação da multa de ofício em 150% é indevida.

Ocorreu decadência do direito de lançar em relação aos fatos geradores ocorridos até 03/12/2014.
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
13

Não incide juros de mora sobre a multa de ofício.
Com base nessas alegações, a J&F requereu o cancelamento integral dos autos de
infração ou, alternativamente, o acolhimento parcial da impugnação, com o cancelamento da
qualificação da multa, o reconhecimento da decadência e o afastamento da incidência de juros
sobre a multa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO (E-FLS. 6927 E SS.)
[...]
II.4 – IRPJ E CSLL EVENTUALMENTE DEVIDOS: COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR
A recorrente argumenta que, na hipótese de cancelamento da compensação de ofício de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL e da manutenção das glosas das despesas, o resultado seria
a apuração de créditos tributários a título de IRPJ e de CSLL sobre a matéria tributável apurada
pela autoridade administrativa.
Sustenta que, mesmo que seja formalizada a exigência de IRPJ e de CSLL, não deverá ser
compelida ao pagamento, pois dispõe de crédito decorrente de pagamento de imposto de renda
no exterior, que pode ser utilizado para compensar os tributos supostamente devidos.
Cita o caput do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, que permite a compensação do
imposto de renda incidente no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
Transcreve o artigo 14 da Instrução Normativa n° 213/2002, que regulamenta a
compensação do imposto pago no exterior, especificando as condições e os limites para a
compensação.
Com base nos §§ 15 a 18 do artigo 14 da IN no 213/2002, afirma ser possível utilizar
créditos para compensação não só de guias pagas no exterior no próprio ano-calendário, mas
também com créditos acumulados de anos anteriores.
Menciona os §§ 10 e 11 do artigo 14 da IN no 213/2002, que limitam o valor do tributo
pago no exterior a ser compensado ao montante do Imposto de Renda e adicional devidos no
Brasil sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro
real.
Informa que, em 2010, apurou crédito de R$ 21.945.033,66 a título de guias pagas no
exterior e passível de compensação, do qual apenas R$ 11.874.970,30 foi utilizado para
compensar débitos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2010, conforme reconhecido no Processo
Administrativo no 16643.740040/2013-79.
Declara que, tendo sido utilizado parcialmente, restou um saldo credor de guias pagas no
exterior passível de compensação no montante de R$ 10.070.063,36, que foi transferido para os
anos subsequentes, conforme os §§ 10 e 11 do artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002.
Informa que, em razão da apuração de prejuízo fiscal nos anos-calendários de 2011 e
2012, bem como na apuração original do ano-calendário de 2013, não promoveu a compensação
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
14
do imposto de renda pago no exterior, de modo que o saldo de crédito de R$ 10.070.063,36
permaneceu incólume.
Acrescenta que possui crédito decorrente de imposto de renda pago no exterior também
em relação ao ano-calendário de 2011.
Explica que, apesar de ter apurado prejuízo fiscal na apuração original de 2011, a
autoridade administrativa, por meio do auto de infração que deu origem ao Processo
Administrativo no 16561.720171/2015-28, adicionou de ofício às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL o montante de R$ 100.122.700,80 a título de lucros auferidos no exterior.
Sustenta que, com a tributação dos lucros auferidos no exterior no ano-calendário de
2011, surge o direito de aproveitar o crédito decorrente do imposto de renda pago no exterior.
Informa que, considerando a tributação dos lucros no exterior no montante de R$
100.085.337,60, e respeitados os limites do art. 14 da Instrução Normativa no 213/2002, apurou
crédito de R$ 34.029.014,78 no ano-calendário de 2011, passível de compensação.
Conclui que, somando o saldo credor do ano-calendário de 2010 (R$ 10.070.063,36) com
o montante apurado em 2011 (R$ 34.029.014,78), possui saldo de crédito no importe de R$
44.099.078,14 para fins de compensação com o IRPJ e a CSLL eventualmente devidos em razão da
glosa de despesas realizadas no ano-calendário de 2013.
Informa que controla o crédito decorrente de pagamentos de imposto de renda no
exterior na Parte B do LALUR – página 28, e que, pelos seus controles atuais, possui um saldo de
crédito no montante de R$ 95.357.169,28 e não de R$ 107.706.207,56.
Cita os seguintes precedentes do CARF que reconhecem a possibilidade de compensação
do IRPJ e da CSLL devido no Brasil com o valor pago no exterior.
Conclui que, na remota hipótese de ser formalizada a exigência de créditos tributários a
título de IRPJ e de CSLL em razão da glosa de despesas efetuada nos autos, os respectivos
montantes deverão ser compensados com o crédito decorrente de pagamentos de imposto de
renda no exterior.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, o ora Recorrente requer que seja recebido e provido o recurso
voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para:
(I) cancelar integralmente os autos de infração em exigência; ou
(II) anular o v. acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de análise de
argumento posto pela Recorrente em sua impugnante apto a cancelar a autuação,
determinando-se sua baixa à DRJ;
(III) subsidiariamente e em menor extensão,
(II.1) julgada improcedente a qualificação da multa de ofício, haja vista a inexistência de dolo; e
(II.2) reconhecer a decadência.
De forma alternativa, com base no art. 38 da Lei no 9.784/99 e artigo 16 do
Decreto 70.235/72, sejam os autos baixados em diligência, para verificar se os
beneficiários identificados ofereceram voluntariamente os rendimentos à
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
15
tributação ou, então, sofreram autos de infração para exigir o IRPF, tendo em
vista os pagamentos efetuados a título de “propina” pela Recorrente
A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário, conforme e-fls. 6979 e ss.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Inicialmente, registro que, embora a conversão em diligência não fosse a minha proposta
de voto original, após ponderar as argumentações do Colegiado, inclinei-me a acompanhar o
entendimento majoritário. A diligência se justifica para melhor elucidar a questão da
compensação do imposto de renda pago no exterior, permitindo que a recorrente demonstre os
valores dos lucros disponibilizados no exterior (e considerados na apuração dos respectivos
tributos nos períodos de apuração em questão) e apresente a documentação comprobatória, nos
termos da legislação.
Nesse sentido, acompanho o Colegiado no entendimento de que a diligência é relevante
para verificar se os lucros auferidos no exterior foram disponibilizados nos períodos de apuração
correspondentes à autuação fiscal, o que possibilitaria a análise da existência de imposto pago no
exterior a ser compensado de ofício, em simetria com o procedimento usualmente adotado pela
Autoridade Lançadora quando da compensação de prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo
negativa da CSLL na constituição de créditos tributários.
A recorrente, em seu recurso voluntário, alega que, na hipótese de a glosa de despesas
ser mantida, poderá compensar os valores de IRPJ e CSLL devidos com créditos decorrentes de
pagamento de imposto de renda no exterior por suas controladas estrangeiras, com base no art.
26 da Lei no 9.249/1995 e no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Informa que, em 2010, apurou crédito de R$ 21.945.033,66 a título de guias pagas no
exterior, do qual apenas R$ 11.874.970,30 foi utilizado para compensar débitos de IRPJ e CSLL,
restando um saldo credor de R$ 10.070.063,36, que foi transferido para os anos subsequentes.
Acrescenta que possui crédito decorrente de imposto de renda pago no exterior também
em relação ao ano-calendário de 2011, no valor de R$ 34.029.014,78, apurado em razão da
tributação, no Brasil, de lucros auferidos no exterior.
Conclui que possui saldo de crédito de R$ 44.099.078,14 para fins de compensação com o
IRPJ e a CSLL eventualmente devidos.
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.160 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.747078/2019-03
16
Informa que controla o crédito decorrente de pagamentos de imposto de renda no
exterior na Parte B do LALUR, e que, pelos seus controles atuais, possui um saldo de crédito no
montante de R$ 95.357.169,28.
Diante do exposto, e considerando a necessidade de melhor elucidar a questão da
compensação do imposto de renda pago no exterior, voto por converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Fiscal:

Dê oportunidade à recorrente para que demonstre os valores dos lucros
disponibilizados no exterior correspondentes aos respectivos períodos de
apuração dos lançamentos ora discutidos;

Exija da recorrente a apresentação dos documentos comprobatórios dos
pagamentos de imposto de renda no exterior, conforme os requisitos da
legislação;

Após a análise da documentação apresentada, emita Parecer Conclusivo,
recalculando, se necessário, o valor dos créditos tributários lançados,
considerando a eventual compensação do imposto de renda pago no
exterior, com observância dos limites de dedução permitidos pela
legislação.
Após, intimar a recorrente para eventual manifestação do resultado de diligência no
prazo de trinta dias.
Esse é o voto.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 7138
DF CARF MF
Original